Tribunal: TJPA
Processo: 0806630-57.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806630-57.2023.8.14.0005

APELANTE: C. DA SILVA PEREIRA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS OPOSTOS POR CURADORIA ESPECIAL. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios opostos por curadoria especial, julgou procedente ação monitória fundada em contrato de cartão de crédito empresarial, contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado, extratos, faturas e demonstrativo de débito, constituiu título executivo judicial no valor de R$ 32.198,27 e condenou a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O recurso impugna apenas a condenação em honorários sucumbenciais, sob o argumento de que a atuação da curadoria especial é obrigatória e sem resistência voluntária da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando os embargos monitórios são apresentados por curadoria especial, em razão de citação por edital, e posteriormente rejeitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 85, caput, do CPC adota o princípio objetivo da sucumbência, impondo ao vencido o pagamento de honorários ao advogado do vencedor, independentemente de voluntariedade subjetiva da resistência processual.

4.

A nomeação de curador especial ao réu revel citado por edital preserva o contraditório e a ampla defesa, mas não afasta os efeitos processuais decorrentes da sucumbência.

5.

Os embargos monitórios apresentados por curadoria especial possuem natureza defensiva e instauram contraditório apto ao julgamento de mérito da pretensão monitória.

6.

A rejeição integral dos embargos monitórios, com reconhecimento da suficiência da prova escrita e da existência do débito, configura sucumbência da parte requerida e autoriza a manutenção da condenação honorária.

7.

O princípio da causalidade reforça a responsabilidade da parte vencida pelos ônus do processo, pois o inadimplemento que deu causa à demanda ensejou a constituição judicial do título executivo.

8.

O indeferimento da gratuidade de justiça, sem insurgência recursal específica, mantém plenamente exigível a condenação sucumbencial fixada na sentença.

9.

A manutenção da sentença impõe a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A atuação obrigatória da curadoria especial em favor do réu revel citado por edital não afasta, por si só, a condenação em honorários sucumbenciais. 2. A rejeição dos embargos monitórios opostos por curadoria especial configura sucumbência apta a ensejar a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios. 3. A ausência de resistência voluntária da parte ré não impede a aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade quando há julgamento de mérito desfavorável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 72, II, 85, caput, 85, § 11, 91 e 98; Lei Complementar nº 80/1994, art. 4º, XVI.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0803306-64.2020.8.14.0005, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 14.04.2026; TJRJ, Apelação nº 0000186-73.2020.8.19.0048, Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, 25ª Câmara Cível, j. 15.09.2021.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
C. DA SILVA PEREIRA
, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, na condição de curadora especial, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 30045371, rejeitou os embargos monitórios opostos pela curadoria especial e julgou procedente a ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial referente ao valor de R$ 32.198,27 (trinta e dois mil cento e noventa e oito reais e vinte e sete centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do vencimento da obrigação e juros de mora de 1% ao mês contados da citação.

Na oportunidade, o magistrado singular condenou a parte embargante/requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Fundamentou a decisão no fato de que a instituição financeira apresentou prova escrita apta à instrução da ação monitória, consistente em contrato de cartão de crédito empresarial, contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado, extratos bancários, faturas e demonstrativo de débito, reputando demonstrada a inadimplência da parte requerida, ao passo que os embargos monitórios foram apresentados por negativa geral pela curadoria especial.

Em suas razões recursais, colacionadas ao ID nº 30045376, a parte apelante sustenta, em síntese:

a) a ocorrência de error in judicando na parte da sentença que fixou honorários sucumbenciais em desfavor do requerido/embargante, argumentando que a apresentação dos embargos monitórios decorreu de imposição legal inerente à atuação da curadoria especial, sem qualquer voluntariedade da parte ré;

b) que, em casos de citação por edital, a atuação da Defensoria Pública como curadora especial possui natureza cogente, sendo obrigatória a apresentação de defesa por negativa geral, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa;

c) a incidência dos princípios da causalidade e da ausência de resistência efetiva à pretensão autoral, defendendo que não seria cabível a condenação em honorários sucumbenciais em processos necessários nos quais o réu revel é assistido por curador especial;

d) a aplicação de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça no sentido de afastar a condenação em honorários quando inexistente voluntariedade da parte sucumbente ou resistência efetiva à pretensão deduzida em juízo; e

e) ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, afastando-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em contrarrazões apresentadas ao ID nº 30045380, a instituição financeira apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese:

a) que a sentença aplicou corretamente o art. 85 do CPC, impondo à parte vencida o pagamento dos honorários advocatícios;

b) que, no âmbito da ação monitória, os embargos apresentados pelo réu possuem natureza de defesa, de modo que sua rejeição configura sucumbência apta a ensejar condenação honorária;

c) que a nomeação de curador especial não afasta automaticamente a incidência do princípio da sucumbência, prevalecendo o resultado prático da demanda;

d) que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários mesmo em hipóteses de atuação da curadoria especial, desde que haja efetiva sucumbência; e

e) que os precedentes invocados pela apelante não se aplicam ao caso concreto, por tratarem de situações distintas, especialmente de nulidade processual ou ausência de proveito econômico. Ao final, requer a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à análise da possibilidade de manutenção da condenação da parte requerida/apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, após a rejeição dos embargos monitórios opostos pela Curadoria Especial.

Conforme se extrai dos autos, a apelada ajuizou ação monitória visando à constituição de título executivo judicial referente ao débito decorrente de contrato de cartão de crédito empresarial e contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado, no valor de R$ 32.198,27 (trinta e dois mil cento e noventa e oito reais e vinte e sete centavos).

Após o esgotamento das diligências voltadas à localização da parte demandada, foi determinada sua citação por edital, oportunidade em que a Defensoria Pública foi nomeada Curadora Especial, nos termos do art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil, apresentando embargos monitórios por negativa geral.

Ao final, o magistrado singular rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória, condenando a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A insurgência recursal limita-se à condenação sucumbencial, sustentando a apelante, em síntese, que a atuação da Curadoria Especial possui natureza obrigatória, sem voluntariedade da parte ré, circunstância que afastaria a incidência do princípio da sucumbência.

A tese recursal, contudo, não merece acolhimento.

O Código de Processo Civil adotou, em matéria de honorários advocatícios, o princípio objetivo da sucumbência, estabelecendo expressamente em seu art. 85, caput:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

A condenação honorária decorre, portanto, objetivamente da derrota processual, sendo irrelevante, para fins de incidência do art. 85 do CPC, a existência de voluntariedade subjetiva da resistência deduzida em juízo.

Embora a atuação da Curadoria Especial constitua efetivamente múnus público voltado à preservação do contraditório e da ampla defesa nas hipóteses de citação ficta, tal circunstância, por si só, não afasta os efeitos processuais decorrentes da sucumbência.

Com efeito, os embargos monitórios apresentados pela Curadoria Especial possuem inequívoca natureza defensiva e instauram contraditório processual apto a ensejar julgamento de mérito acerca da pretensão monitória deduzida pela parte autora.

No caso concreto, os embargos monitórios foram integralmente rejeitados, reconhecendo o Juízo de origem a higidez da documentação apresentada pela instituição financeira, bem como a existência do débito perseguido. Assim, configurada a efetiva sucumbência da parte requerida, impõe-se a manutenção da condenação honorária.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria e deste E. Tribunal de Justiça possui entendimento de que a atuação da Curadoria Especial não afasta a incidência do princípio objetivo da sucumbência, especialmente em demandas de cobrança e ações monitórias. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉ CITADA POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por W B Auto Peças Ltda. contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por Banco Bradesco S/A, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 152.583,51, com correção monetária e juros, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. A apelante, representada por curadoria especial em razão de citação por edital, impugna exclusivamente a condenação em honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando a parte ré é representada por curadoria especial, em razão de citação ficta, sem resistência voluntária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação da curadoria especial constitui garantia do contraditório e da ampla defesa, mas não altera os efeitos jurídicos da sucumbência no processo.

4. A ação de cobrança fundada em inadimplemento contratual possui natureza condenatória, sendo devida a aplicação da regra geral de que a parte vencida arca com os honorários advocatícios.

5. A condenação em honorários decorre do resultado do processo e do princípio da causalidade, independentemente da voluntariedade ou intensidade da resistência da parte ré.

6. A analogia com hipóteses excepcionais de afastamento de honorários não se aplica, pois tais situações envolvem procedimentos de natureza distinta, nos quais a intervenção judicial é necessária independentemente de inadimplemento
.

7. A apresentação de contestação por negativa geral pela curadoria especial não torna a atuação processual inexistente, havendo regular formação do contraditório e julgamento de mérito.

8. O acolhimento integral do pedido autoral evidencia a sucumbência da ré, legitimando a condenação em honorários nos termos da legislação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0803306-64.2020.8.14.0005 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-04-14)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL NOS AUTOS DA EXECUÇÃO . RÉ REVEL. OFERECIMENTO DE EMBARGOS POR INTERMÉDIO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA QUALIDADE DE CURADOR ESPECIAL. CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO . ART. 72 DO CPC. LEGITIMIDADE DA CURADORIA ESPECIAL PARA OFERECER EMBARGOS QUE NÃO CONDUZ AO AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . ART. 91 DO CPC. PRECEDENTES DESTE EG. TRIBUNAL . DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. "Art. 72 . O juiz nomeará curador especial ao: (...) II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado."( CPC/2015); 2."Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: ( ...) XVI - exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei; (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009)."(Lei complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994); 3."Art. 91 . As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido."( CPC/2015); 4. Na hipótese, a embargante foi citada fictamente por edital nos autos da execução fiscal, não tendo oferecido resposta no prazo legal, sendo decretada a sua revelia e nomeada a Defensoria Pública para atuar como Curador Especial, nos temos do art. 72, II, do CPC/2015 . Apresentados embargos à execução, o pedido foi julgado improcedente, sendo a embargante condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios; 5.
Fato de a embargante estar representada pela Curadoria Especial, a qual possui, efetivamente, legitimidade para oferecer embargos, não conduz ao afastamento da condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sendo certo que, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes;
6. Deferimento da gratuidade de justiça à embargante que, ressalte-se, enseja a suspensão da exigibilidade do débito referente à sucumbência, na forma do que dispõe o art. 98, do CPC/2015; 7 . Recurso desprovido.

(TJ-RJ - APL: 00001867320208190048, Relator.: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 15/09/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2021)

Logo, subsiste plenamente exigível a condenação sucumbencial fixada na sentença.

Dessa forma, não se verifica qualquer error in judicando na decisão recorrida, a qual aplicou corretamente os princípios da sucumbência e da causalidade.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026